Tribunal: TJSP
Processo: 2067855-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio em edifício residencial. "Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada de Urgência". Suspensão da execução das obras em razão da pandemia do COVID-19. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a retomada da obra da unidade condominial de sua propriedade. Impossibilidade, neste momento, de realização ou término de reforma com a

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio em edifício residencial. "Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada de Urgência". Suspensão da execução das obras em razão da pandemia do COVID-19. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a retomada da obra da unidade condominial de sua propriedade. Impossibilidade, neste momento, de realização ou término de reforma com a finalidade de melhorias do apartamento. Inexistência de necessidade de reparos emergenciais. Situação excepcional, com adoção de rigorosas medidas restritivas em ambiente condominial. Finalidade de contenção da propagação do vírus, em atenção às orientações dos Poderes Públicos Estadual e Municipal. Ausência de elementos necessários para o deferimento do pedido. Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão e que deve ser apreciada nos autos principais, após o contraditório. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.